Tribunal: TJDFT
Processo: 0714216-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CONSUMIDOR. QUITAÇÃO ANTECIPADA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. BOLETO BANCÁRIO FRAUDADO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EVIDENCIADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEGLIGÊNCIA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. FORTUITO INTERNO. DANO MATERIAL. CONFIGURADO.
1. Os arts. 18, 25, §1o e 34, todos do CDC são claros em atribuir a responsabilidade solidária de todos aqueles que concorrerem para os prejuízos suportados pelo consumidor. Como a causa de pedir está alicerçada no fato de que a falha no sistema de segurança dos serviços bancários disponibilizados na internet viabilizou a ação de terceiros para a emissão do boleto fraudado, a instituição financeira detém legitimidade para figurar no polo passivo da ação.
2. O fornecedor de serviços bancários responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa (art. 14, CDC). A responsabilidade objetiva só é elidida nos casos específicos estipulados no art. 14, §3o, do CDC.
3. A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
4. É dever do banco investir nas áreas de segurança a fim de evitar atos fraudulentos, assim, em ocorrendo fortuito interno, como no caso concreto, onde terceiros emitiram boleto fraudado se passando como prepostos do banco após o site disponível na internet direcionar a consumidora a contato direto com os golpistas através do aplicativo WhatsApp, cabível a condenação do banco ao pagamento pelos danos materiais sofridos que trouxeram prejuízos inesperados para a consumidora.
5. A obrigação de ofertar segurança às operações realizadas através da internet não é do consumidor, e sim da instituição financeira.
6. Recurso conhecido e improvido.